Tribunal: CARF
Processo: 10880.725825/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725825/2009-72
ACÓRDÃO
1002-003.690 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRLPOOL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.690 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725825/2009-72
2
RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA, complementando-o em seguida:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a homologação
parcial de compensação cujo crédito seria originário de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) do anocalendário 2003, no valor de R$
382.315,13.
Apesar do despacho decisório demonstrar ter ocorrido o reconhecimento integral
do saldo negativo, a compensação foi parcialmente homologada porque o valor
do crédito disponível foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/Dcomp.
A interessada alega, exclusivamente, que não foi observada a atualização pela
Selic nos cálculos efetuados quando da expedição do despacho decisório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão no 10-49.399, de 25 de março de 2014 (fls. 72 a 74), concluindo que:
Quando da entrega de uma declaração de compensação, além do crédito sofrer a
atualização da Selic até a entrega da declaração, os débitos também estão
sujeitos à incidência de acréscimos moratórios (juros e multa de mora), desde que
suas datas de vencimento sejam posteriores à data de entrega da declaração.
O demonstrativo apresentado pela interessada não respeita a incidência de
acréscimos moratórios aos débitos de acordo com a data de entrega das
declarações de compensação e as declarações de compensações não foram
preenchidas com a informação da multa de mora para os débitos. Isso, por si só,
já demonstra que os cálculos apresentados pela manifestante não atendem à
legislação.
O detalhamento da compensação, parte integrante do despacho decisório, indica
a correção dos cálculos, inclusive a atualização dos créditos pela Selic até a data
de entrega das correspondentes declarações de compensação originais e a
aplicação de acréscimos moratórios aos débitos que já estavam vencidos quando
da entrega das declarações de compensação.
Quando a contribuinte alega erros na exatidão dos valores do despacho decisório,
cabe à ela demonstrar esses erros.
No Recurso Voluntário (fls. 81 a 88) o sujeito passivo manifesta sua discordância da
decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que as
compensações realizadas sejam homologadas integralmente em razão da existência de crédito
suficiente, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Antes de adentrar as razões pelas quais o presente recurso voluntário deve ser
provido, a Recorrente esclarecer que fora intimada do acórdão no 10-49.399, da DRJ/POA, nos
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.690 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725825/2009-72
3
autos do processo administrativo em epígrafe (no 10880.725825/2009-72). Contudo,
originariamente, o número do processo administrativo no qual a Recorrente apresentou a sua
manifestação de inconformidade é o processo no 10880.919195/2009-03, o qual encontra-se
arquivado. Assim, Inobstante a aparente confusão feita com os números dos processos, a qual
prejudica e dificulta o rastreamento e a vinculação de informações por parte da Recorrente, eis
que a mesma sequer fora cientificada que a cobrança do processo no 10880.919195/2009-03 fora
transferida para o processo no10880.725825/2009-72, as razões para a reforma do julgado serão
abaixo delineadas.
- Argumenta que a controvérsia reside na possibilidade de se exigir multa de mora
sobre tributos pagos, após o seu vencimento, mediante declaração de compensação, porém, antes
de qualquer procedimento Fiscalizatório.
- Para isso recorre ao artigo 138 do Código Tributário Nacional – CTN e à julgado do
STJ, que excluiria a exigência de multa, qualquer multa, quando o contribuinte se antecipa ao Fisco
e, espontaneamente, recolhe o tributo devido. E que a transmissão de PER/DCOMP teria efeito de
pagamento antecipado, que extingue o crédito tributário sob condição de posterior homologação.
Nesse sentido, a decisão da DRJ/POA não encontra fundamento jurídico para a manutenção da
multa moratória.
- Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
homologando-se as compensações realizadas pela Recorrente, extinguindo-se o suposto crédito
tributário remanescente, decorrente da não homologação da compensação em questão, com base
nos fundamentos acima expostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 10-49.399 - 5a Turma da DRJ/POA foi consumado em
24/04/2018 (fl. 78), sendo o recurso voluntário apresentado em 22/05/2018 (fl. 79). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.690 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725825/2009-72
4
Inicialmente esclarecemos que o processo administrativo do Despacho Decisório
que não homologou as Declarações de Compensação em litígio nestes autos, tem como número
original 10880.919195/2009-03. Entretanto, este foi convertido para digital, adquirindo uma nova
numeração, o da presente epígrafe: no 10880.725825/2009-72.
A controvérsia em tela versa sobre o inconformismo do contribuinte em face de
Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas pela recorrente sob a
alegação de que o crédito reconhecido se revelou insuficiente para as compensações pretendidas,
uma vez que o direito creditório teria sido reconhecido nos moldes pretendidos pela requerente,
mas os débitos teriam valores superiores devidos a multa de mora.
Assim, o cerne da discussão está sobre a necessidade, ou não, do recolhimento da
multa de mora pelo pagamento a destempo do tributo. A recorrente questiona a aplicação da
multa de mora e requer que seja reconhecido o seu pagamento indevido pelo reconhecimento da
ocorrência de denúncia espontânea.
A discordância se limita ao pagamento da multa de mora relativamente aos débitos
quitados espontaneamente pela recorrente, mas a destempo, supostamente antes de quaisquer
ações do Fisco para exigi-los, o que, segundo a empresa, afastaria a aplicação da multa moratória
pelo fato de ter ocorrido a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN.
Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.
(Acórdão no 9101-005.513, Relator ALEXANDRE EVARISTO PINTO, sessão
14.07.2021)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013 DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.690 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725825/2009-72
5
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
(Acórdão no 9101-005.264, Relatora VIVIANE VIDAL WAGNER, sessão 02.12.2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2003 DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.
(Acórdão no 9101-004.648, Relatora ADRIANA GOMES REGO, sessão 16.01.2020)
A leitura dos excertos acima nos mostra posicionamento uno e reiterado deste
Conselho de Contribuintes, incluindo a Câmara Superior de Recursos Fiscais, vertendo para a
descaracterização da denúncia espontânea no caso de débitos declarados em DCOMP e
compensados fora do prazo. Esse posicionamento apoia-se, inclusive, na decisão do STJ, Recursos
Especiais números 886.462 e 962.379, em sede de repetitivo, para quem denúncia espontânea
não se configura se o contribuinte, em razão da sistemática do lançamento por homologação, faz a
prévia confissão do débito e deixa transcorrer o prazo de vencimento.
Verificamos isso no presente caso, em que a Recorrente confessou débitos na
DCOMP e a entregou fora do prazo, o que significa pagamento de débitos declarados em atraso.
Esse o motivo da automática imputação da multa pela RFB e de se afastar a denúncia espontânea.
Nesses termos, considerando que pelo artigo 138 do CTN exige-se a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral, não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 169
DF CARF MF
Original